Tribunal: STF
Processo: Rcl 66707
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Gilberto Santos Barros e outros contra acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará no Processo 0000395-80.2007.8.06.0138/50000, por inobservância ao decidido no AI 703.269 AgR-ED-ED-EDv-ED/MG, da relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Os reclamantes narra, em suma, o seguinte:



    “01. Os Reclamantes, há mais de QUARENTA ANOS, exercem um pequeno comércio de venda de merendas e de lanches no ponto situado à Rua Doutor Luiz Cícero Sampaio, nº 276, Centro da Cidade Pacoti – Ceará. 



    02. Assim, requereram a Ação de Usucapião do imóvel, conforme documento nº 01. 



    03. Imóvel não tem Registro Imobiliária, consoante Certidão Vintenária, documento nº 02. 



    04. Nesse período, realizaram e realizam benfeitorias uteis e necessárias, ut documentos nºs 03 e 04.



    05. A Ação foi contestada (documento nº 05) por FRANCISCO PAULO CAMPOS LIMA, em nome de JOSÉ PINHEIRO CAVALCANTE, JÁ MORTO em 11/12/2004, conforme Certidão de Óbito, documento nº 06, usando Procuração que lhe fora passada em 26/06/2000, para tanto a autenticando em 1º/12/2005, REITERA-SE com JOSÉ PINHEIRO CAVALCANTE já falecido (documento nº 07). 



    06. Nada obstante as evidencias que asseguram aos Reclamantes o Direito de Posse, o MM. Juiz da Comarca de Pacoti – Ceará lhes negou o mesmo Direito, conforme r. Sentença junto, documento nº 08, da Sentença sendo opostos Embargos de Declaração, documento nº 09. 



    07. Em negando os mesmos Embargos de Declaração, documento nº 10, os Reclamantes interpuseram Recurso de Apelação, vê documento nº 11. 



    08. Porém, o digno Juiz de Pacoti – Ceará, considerou a Apelação intempestiva, pois, a Decisão sobre os Embargos de Declaração ainda não houvera sido publicada, documento nº 12: [...]



    09. Sobrevindo a publicação da decisão dos Embargos de Declaração, documento nº 13, ratificou-se o Recurso de Apelação antes recusado (art. 1.024, § 5º, do CPC), documento nº 14. 



    10. Assim, o digno Juiz em Pacoti – Ceará, recebeu a Apelação ordenando o seu regular processamento, documento nº 15. 



    11. A Apelação assim aportada, o Colendo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em 12 DE JUNHO DE 2019, NÃO A CONHECEU, documento nº 16, destacando-se a assertiva: [...]



    12. Os Reclamantes, visando a garantia do Direito de Posse do Imóvel Usucapir, do qual retiram os seus sustentos e da família há mais de 40 anos, interpuseram Agravo Interno, documento nº 17, e Embargos de Declaração, documento nº 18, tudo infrutífero, conforme Acórdãos juntos, documentos nº 19 e 20. 



    13. Face ao receio de perda do seu Direito de Posse, os Reclamantes ingressaram com o Recurso Especial nº 1907624/CE (2020/0313209-5), ainda pendente de julgamento definitivo. 



    14. Na planície, a parte beneficiária do manifesto erro no julgamento, ingressou com o pedido cumprimento de sentença, ut documento nº 21, motivo pelo qual os Reclamantes se sentem mais premidos a ingressarem com a presente Reclamação Constitucional, por divisarem clara e inequívoca ofensa à autoridade desse Pretório Excelso, em reconhecer que não ocorre intempestividade prematura quando a parte interessada se antecipa e ingressa com o Recurso que lhe convém.” (documento eletrônico 1, pp. 1-4; sem os grifos do original)



    Nesse contexto, sustentam que o ato impugnado, ao não conhecer do recurso de apelação por intempestividade prematura, violou o julgado indicado.



    Ao final, requer a cassação da decisão impugnada.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois o paradigma invocado não atende aos requisitos necessários ao conhecimento de uma reclamação constitucional, quais sejam, possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes.



    Efetivamente, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os precedentes apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante (tutela de precedente), exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva, no qual a própria parte reclamante tenha intervindo como sujeito processual (tutela de decisão do caso). De acordo com esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Aplicação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da SL 918. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Submissão ao regime de precatório. Processo de índole subjetiva. Ausência de efeito vinculante. Provimento jurisdicional que se pretende cassar não está abarcado na referência paradigmática. Não cabimento. Agravo interno não conhecido. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735- AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. Precedentes. 3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo e as relações jurídicas nele estabelecidas. Precedentes. 4. Ausente na SL 918 – apontada como paradigma – determinação para suspensão da execução pelo regime de direito privado em relação ao processo objeto da presente reclamação. O julgamento da SL 918 – por se tratar de processo de índole subjetiva, cuja decisão nele proferida não tem efeito vinculante, nem produz eficácia erga omnes –, circunscreveu-se ao exame dos processos nela especificados, não abrangendo qualquer outro processo que não corresponda àquelas relações jurídicas singulares, ainda que a matéria de fundo discutida seja coincidente ou semelhante. 5. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (Rcl 56.883-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/3/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 61.353-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023). “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Revela-se incabível o manejo de reclamação com base em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo em que o reclamante nem sequer foi parte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 45.456-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).



    Vejam-se também as seguintes decisões, todas da minha relatoria: Rcl 62943/MT, DJe de 25/10/2023; Rcl 62.708/DF, DJe de 31/10/2023; Rcl 43.541/RN, DJe de 3/11/2023; Rcl 64.047/SP, DJe de 29/11/2023; e Rcl 61.506/AM, DJe de 5/12/2023.



    O que pretende os reclamantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1/12/2023)



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator